Tribunal: TJDFT
Processo: 0002025-06.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Patente o inconformismo quanto ao resultado do julgamento, inadequada a via dos declaratórios para a pretensão de rejulgamento da causa com a reapreciação de depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.